Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de execução referente ao Mandado de Segurança n. 1999.00.2.001124-2. A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura certificou que “no Recurso Especial n. 1.431.182 – DF, interposto nos Embargos à Execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000, foi proferida decisão monocrática da lavra da eminente Ministra REGINA HELENA COSTA, Relatora, dando provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal “a quo”, a fim de que seja suprida a omissão”. (ID’s 42425727 e 42425728). Registro que os embargos à execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000 referem-se ao Mandado de Segurança n. 1999.00.2.001124-2, o qual está relacionado ao presente feito. Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente feito até decisão final a ser proferida nos embargos à execução n. 0013908-80.2008.8.07.0000. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator